Tribunal: TJDFT
Processo: 0756325-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REALIZADA. CONTINUIDADE DE CUIDADOS ASSISTENCIAIS. TEMA 1.082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela para determinar a manutenção da cobertura assistencial em contrato de plano de saúde coletivo empresarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível compelir a operadora a manter o contrato de plano de saúde coletivo após resilição unilateral imotivada, notadamente diante da notificação prévia e da alegada incidência do Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A resilição unilateral imotivada de contrato de plano de saúde coletivo empresarial é admitida, desde que observados os requisitos legais e regulamentares aplicáveis, notadamente a notificação prévia do beneficiário com antecedência mínima de 60 dias.
4.1. No caso em análise, a notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias foi demonstrada, em princípio, nos autos, indicando o preenchimento dos requisitos para a validade da resilição unilateral imotivada.
5. O Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça assegura a continuidade dos cuidados assistenciais apenas na hipótese de beneficiário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, circunstância não evidenciada no caso concreto.
5. Ausente probabilidade do direito, mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inc. II. CDC, art. 6o, inc. III. Resolução Normativa no 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Resolução Normativa no 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, art. 23. Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar, art. 1o, 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 STJ; Tema no 1.082 do STJ; Acórdão no 1638748 da Relatoria da Desembargadora Carmen Bittencourt na 1a Turma Cível; Acórdão no 1613471 da Relatoria do Desembargador James Eduardo Oliveira na 4a Turma Cível; Acórdão no 1431665 da Relatoria do Desembargador Esdras Neves na 6a Turma Cível. Acórdão no 2074479 da Relatoria do Desembargador Fernando Tavernard na 2a Turma Cível; Acórdão no 2062988 da Relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível.